Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-72.2021.8.11.0038
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000406-72.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 784.934.631-91 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), PREVI-ARA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAPUTANGA - CNPJ: 03.267.152/0001-43 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA.
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB A ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA
. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE REQUERIDA. NECESSIDADE. SÚMULA No 240/STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. LIMITE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (
ART. 141 E 492 DO CPC
). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1-
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (
sessenta
) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
2-
O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
3-
Para que se configure o abandono da causa pelo demandante, necessário seja ele intimado pessoalmente, a fim de que, querendo, imprima andamento ao feito, com o alerta de extinção, não sendo suficiente seja determinada apenas a intimação do patrono da parte.

4-
Dispõe o enunciado da Súmula 240/STJ que
“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
,
tendo sido a assertiva, incorporada ao § 6o, do art. 485 do CPC.
5
-
A exigência para que a parte comprove a vigência de lei se refere somente às leis locais (
art. 376, do CPC
), não havendo necessidade de provar vigência de lei federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 174261259, na reclamação no 1000409-13.2019.8.11.0038, da Vara Única de Araputanga, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- nulidade da sentença;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da nulidade da sentença.

A parte Recorrente ingressou com a presente ação para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento do exercício de atividade especial

com fundamento nos artigos 201, §2o, da Constituição Federal, e artigos 39, 48 e 57, da Lei 8.213/91.

Em sua defesa (
id. 174261249
), a Recorrida informou que a Lei que disciplina o regime próprio de previdência do Município de Araputanga-MT é a Lei Municipal 636/2005, que não contempla a aposentadoria especial.

O juízo singular determinou, nos termos do art. 276, do CPC, que o Recorrente apresentasse a respectiva legislação vigente à época do alegado preenchimento dos requisitos, sob pena de extinção (
id. 174261257
). Tal comando deixou de ser atendido pelo Recorrente, tendo o juízo monocrático julgado extinto o feito, ao fundamento de abandono da causa.

Ocorre que, não houve intimação pessoal do Recorrente para suprir a falta no prazo de 5 (
cinco
) dias, conforme determina o §1o, do art. 485, do CPC, bem como por inexistir pedido do réu para que fosse procedida a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do §6o, do art. 485, do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAÇÃO DE CLASSE. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB A ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PEÇA FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA N.o 240 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. LIMITE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. 2. Na espécie, comporta acolhimento o pleito recursal, no sentido de que o feito retorne à origem a fim que tenha o seu regular julgamento, uma vez que fora extinto em razão da não apresentação da impugnação à contestação pela Recorrente, a despeito de tratar-se de peça não obrigatória. 3.
Ademais, importa consignar que para que se configure o abandono da causa pelo demandante, necessário seja ele intimado pessoalmente, a fim de que, querendo, imprima andamento ao feito, com o alerta de extinção, não sendo suficiente seja determinada apenas a intimação do patrono da parte.
4. Assim sendo, não há se falar em inércia da parte Recorrente a justificar a extinção do feito por ausência de apresentação da peça impugnativa, tampouco implica no reconhecimento de plano da veracidade dos fatos alegados na contestação. 5.
Outrossim, dispõe o enunciado da Súmula 240 do STJ que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Nota-se que tal assertiva foi incorporada ao § 6.o do art. 485 do CPC/2015.
6. Desta forma, impõe-se o afastamento da extinção, por abandono, porquanto em desencontro com a norma processualista vigente. 7. Impossibilidade de desconstituição da sentença e julgamento do feito nos termos do Art. 1.013, § 3.o, do CPC, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC). 8. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda. 9. Sentença desconstituída. 10. Recurso conhecido e provido.”

(TJMT – TR – RI no 0005385-12.2015.8.11.0004 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 05/12/2019 - DJE 10/12/2019). Grifei.

No presente caso, não se aplica a regra prevista no art. 51, §1o, da Lei 9.099/99, que dispensa a intimação pessoal para extinção do feito por abandono, em virtude de a sentença ter sido proferida quando o processo tramitava sob o rito ordinário, cuja legislação aplicável era o Código de Processo Civil (
Tempus regit actum
).

De igual modo, conforme contestação da Recorrida, não há lei municipal que regulamente a concessão do benefício de aposentadoria especial, que se aplicaria as regras do Regime Geral de Previdência Social, razão pela qual desnecessária a intimação do Recorrente para comprovar vigência de lei local, em especial quando não alegada na inicial a aplicação de direito municipal, devendo, por isso, a sentença ser anulada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou, na ausência deste, ao Juizado Especial Cível da Comarca de Araputanga, para o regular processo e julgamento
;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024